Tribunal: STF
Processo: RHC 267484
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Otavio Augusto da Silva Carneiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 224.973/MG, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente diante da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 12º, inciso I; 157, § 2º, inciso II; e 329, § 2º, todos do Código Penal. 
Neste recurso (e-doc. 76), a defesa alega a nulidade da prisão provisória devido à ocorrência de violência policial contra o recorrente, afirmando que a configuração de tortura e tratamento desumano ou degradante está comprovada por robustos elementos iniciais de prova.
Aponta, ainda, a violação ao devido processo legal e a contaminação da prova, haja vista que “a confiabilidade das provas produzidas em um ambiente onde a violência é utilizada é nula, porquanto a liberdade de manifestação e a espontaneidade das declarações ficam irremediavelmente comprometidas” (e-doc. 76, p. 8).
Requer, ao final,

“a) Seja liminarmente concedida a ordem de habeas corpus, determinando-se o imediato relaxamento da prisão em flagrante do paciente, com a consequente expedição do competente alvará de soltura em seu favor, em razão da flagrante ilegalidade decorrente das agressões e tortura sofridas no momento de sua captura e custódia, e da violação ao devido processo legal e aos preceitos da Lei de Abuso de Autoridade, os quais comprometem a integridade e a validade da custódia cautelar.
b) No mérito, seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para, confirmando a liminar, relaxar definitivamente a prisão do recorrente OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO, cassando-se o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 224.973/MG, e restabelecendo-se a ordem jurídica e as garantias constitucionais violadas.
c) Sejam requisitadas informações pormenorizadas às autoridades coatoras, bem como ao Juízo de origem, para que se prestem todos os esclarecimentos pertinentes e se remetam os documentos necessários à completa instrução e compreensão dos fatos, caso esta Colenda Corte entenda não ser possível a análise do pedido liminar com os elementos já constantes nos autos, sem que isso implique em dilação temporal que prejudique a liberdade do paciente.” (e-doc. 76, p. 13)

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente recurso em habeas corpus, com fundamento na instrução deficiente dos autos, pela ausência de documentos essenciais, como a ata da audiência de custódia e o decreto prisional. 
2. O agravante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do julgamento monocrático. No mérito, argumentou pela ilegalidade da prisão preventiva, invocando a excepcionalidade da medida e o princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prolação de decisão monocrática configura cerceamento de defesa; e (ii) se a tese de mérito aduzida no agravo regimental pode ser conhecida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão monocrática proferida pelo relator não viola o princípio da colegialidade, pois encontra amparo na legislação processual e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que admite a decisão monocrática em casos de manifesta inadmissibilidade, improcedência ou prejuízo do recurso, com possibilidade de controle recursal por agravo regimental. 
5. Quanto à tese de mérito, o agravo regimental não pode ser conhecido, pois o agravante não sanou o vício que impediu o conhecimento do recurso, tampouco impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, atraindo a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
6. A argumentação sobre a ilegalidade da prisão preventiva, tal como desenvolvida nas razões do agravo, configura inovação recursal, vedada na via eleita, que possui cognição restrita à análise do acerto ou desacerto da decisão monocrática, não se prestando à ampliação do objeto da impetração. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (e-doc. 69)
O recurso revela-se manifestamente incabível.
Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 

“Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).

Perfilhando esse entendimento:

“(...)
2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão, ao Tribunal de origem.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente